Tribunal: TJBA
Processo: 0314855-39.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314855-39.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS Advogado(s): APELADO: WAGNER CARVALHO SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS (INEMA) contra sentença que, em execução fiscal ajuizada para cobrança de multa ambiental no valor de R$ 4.037,43, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485 do CPC, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, sob o entendimento de ausência de interesse de agir, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença que extingue execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF, sem prévia oitiva da parte exequente, viola o contraditório e configura decisão surpresa; (ii) estabelecer se é possível a aplicação automática do referido tema às execuções fiscais de multa ambiental de natureza não tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os arts. 9º e 10 do CPC asseguram o contraditório substancial, vedando decisões baseadas em fundamentos sobre os quais não tenha sido oportunizada prévia manifestação das partes. 4. O juízo de origem extingue a execução fiscal com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ sem intimar previamente o ente exequente para se manifestar ou comprovar a adoção de medidas administrativas, configurando decisão surpresa. 5. A aplicação do Tema 1.184 do STF não é automática, pois admite a adoção de providências prévias, como a suspensão do feito para diligências extrajudiciais, o que exige a participação da Fazenda Pública. 6. A ausência de oportunidade para manifestação da parte impede o exercício efetivo do contraditório e caracteriza erro de procedimento, impondo a nulidade da sentença. 7. Reconhecida a nulidade por vício processual, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, que devem ser apreciadas pelo juízo de origem após a reabertura do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2049625/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22.05.2023; TJBA, Apelação nº 0792832-66.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 17.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0314855-39.2013.8.05.0001, em que figura como apelante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS e como apelado WAGNER CARVALHO SILVA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça